Tribunal: TJPA
Processo: 0818359-32.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818359-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO

REPRESENTANTE: THIAGO REIS PIMENTEL

AGRAVADO: LAERCIO COSTA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de Agravo Interno, interposto por
LAÉRCIO COSTA DE MELO,
em desfavor da Decisão Monocrática proferida por este Relator ao Id. 16136708, o qual julguei pelo provimento, nos autos da Ação Cível Pública por Ato de Improbidade, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SANTARÉM-NOVO
, ora agravado.

Irresignado com o
decisum
, o agravante ressalta em síntese que a decisão carece de reforma, visto que, o ato ímprobo restaria caracterizado no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92, sob sua redação original, ou seja, anterior às alterações promovidas pela Lei nº 14.2301/21, bem como sob o fundamento de que não seria necessário demonstrar o periculum in mora no caso em concreto
.

Menciona que a Lei n° 14.230/21 promoveu a alteração do artigo 16 da Lei de Improbidade Administrativa para fazer constar expressamente em seu parágrafo 3º que “o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução.

Destaca que a nova legislação previu expressamente que o “periculum in mora”, antes implícito na exegese da redação anterior, não mais pode ser presumido
.

Ressalta que a redação atual do inciso VI, do art. 11 não mais corresponde à anterior, de modo que a mera ausência de prestação de contas, por si só, não é ato caracterizador de improbidade administrativa.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido do presente recurso, reformando a decisão agravada, conforme as razões expostas.

Em petição de Id.
17964480
, informando que a ação de origem foi sentenciado e por esse motivo perdeu o objeto do referido recurso.

Não

foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. 18848291).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que
houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da
sentença

(Id. 107988356 – autos originários), verbis:

“III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, tendo em vista o art. 17, §§ 10-C e 11, da Lei n.º 8.429/92, julgo a demanda
IMPROCEDENTE

para ABSOLVER LAÉRCIO COSTA DE MELO da prática imputada na inicial (arts. 10, caput, e 11, II e VI, da LIA), com fulcro no art. 17, § 10-B, I, da Lei 8.429/92,
com a consequência extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
.

IV. DISPOSIÇÕES FINAIS

1.
Intimem-se
as partes, por intermédio de seus procuradores habilitados, via DJen e PJe;

2.
Ciência
ao Ministério Público.

3. Esgotados os prazos das partes,
arquivem-se
os autos, com baixa na distribuição.

4. Expedientes necessários.
Cumpra-se
.”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Outrossim, é desnecessária a permanência da tramitação do presente recurso de agravo, uma vez que o ente municipal já interpôs
apelação sobre o Id. 110111440
contra a r. sentença prolatada nos autos de 1º grau.

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/05/2024